Tribunal: TJBA
Processo: 8081154-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081154-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ROMARIO DE OLIVEIRA SANTOS e outros Advogado(s): PRISCILA DE OLIVEIRA GRILO SOUZA registrado(a) civilmente como PRISCILA GRILO SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA-BA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva de investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, no âmbito de ação penal em trâmite perante Vara Criminal de comarca do Estado da Bahia. 2. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, inexistência de contemporaneidade da custódia cautelar e presença de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 3. No curso da tramitação do habeas corpus, sobreveio decisão do Juízo de origem revogando a prisão preventiva e concedendo liberdade provisória ao paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse processual no habeas corpus que objetiva a revogação da prisão preventiva quando, no curso do writ, ocorre decisão superveniente que revoga a custódia cautelar e coloca o paciente em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O habeas corpus possui natureza instrumental e destina-se à tutela imediata da liberdade de locomoção. 6. A revogação da prisão preventiva pelo Juízo de origem afasta o constrangimento ilegal apontado na impetração, tornando desnecessária a apreciação do mérito das teses defensivas. 7. A superveniência de decisão que restabelece a liberdade do paciente implica perda do objeto do writ, por inexistir medida constritiva atual passível de desconstituição. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus julgado prejudicado. Tese de julgamento: “1. A revogação da prisão preventiva no curso do habeas corpus acarreta a perda superveniente do objeto da impetração, por ausência de constrangimento atual à liberdade de locomoção do paciente.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: TJBA, HC nº 8024179-07.2024.8.05.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 04.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8081154-15.2025.8.05.0000, em que figuram como PACIENTE ROMARIO DE OLIVEIRA SANTOS e como impetrado JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por JULGAR PREJUDICADO O HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora.